Tribunal: TJSP
Processo: 1019379-04.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Aquisição de produto impróprio para consumo. Sentença de improcedência. Apelação manejada pelo autor. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. EXAME: procedência da ação que implica na condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais em montante inferior ao pretendido pela

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Aquisição de produto impróprio para consumo. Sentença de improcedência. Apelação manejada pelo autor. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. EXAME: procedência da ação que implica na condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais em montante inferior ao pretendido pela autora que não implica na sucumbência recíproca, a teor da súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.